Tribunal: CARF
Processo: 10880.930050/2009-55
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO PIZA DI GIOVANNI
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-03-27
Data de publicação: 2025-05-14

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.930050/2009-55
ACÓRDÃO
1402-007.264 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
27 de março de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CTVA PROTECAO DE CULTIVOS LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Data do fato gerador: 30/04/2004
COMPENSAÇÃO. LIQUIDEZ E CERTEZA DO CRÉDITO.
Comprovada a liquidez e certeza do crédito do sujeito passivo é cabível a
compensação com débitos próprios no montante reconhecido pelo
relatório de diligência.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. DCTF RETIFICADORA. APRESENTAÇÃO
DE DOCUMENTAÇÃO. NOVA ANÁLISE DO DIREITO CREDITÓRIO PELA
UNIDADE LOCAL.
No caso de erro de fato no preenchimento de declaração o contribuinte
deve juntar aos autos, dentro do prazo legal, elementos probatórios hábeis
à comprovação do direito alegado. Retificada a declaração e apresentada
documentação contábil, o equívoco no preenchimento de declaração não
pode figurar como óbice a impedir nova análise do direito creditório
vindicado.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer do
recurso voluntário e a ele dar provimento para reconhecer o direito creditório pleiteado no Pedido
de Restituição (PER) no. 17440.90149.150409.1.6.04-3916 no valor de R$ 127.381,95 e homologar
as compensações a ele vinculadas até o limite do crédito deferido, conforme critérios e
informações contidas no Despacho de Diligência de fls. 813 a 839.

Assinado Digitalmente
Ricardo Piza Di Giovanni – Relator
Fl. 851
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.264 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.930050/2009-55
2

Assinado Digitalmente
Paulo Mateus Ciccone – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Alexandre Labrudi Catunda,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonca, Rafael Zedral, Ricardo Piza Di Giovanni, Alessandro Bruno
Macedo Pinto e Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto face v. acórdão proferido pela Delegacia
da Receita Federal do Brasil que decidiu manter o r. Despacho Decisório que não homologou o
pedido de compensação apresentado pela Recorrente, por ter constatado que o crédito de R$
127.381,95 indicado no PER/DCOMP tinha sido utilizado para pagamento de outros débitos da
contribuinte.
O crédito indicado no PER/DCOMP para compensação é oriundo de pagamento a
maior de CSLL.
O acórdão recorrido negou provimento a manifestação de inconformidade por
entender que não pode ser aceito DCTF retificada após ter sido proferido Despacho Decisório,
bem como devido ao fato de a Recorrente não ter apresentado documentos contábeis passíveis
de comprovar o erro de fato cometido no preenchimento da DCTF e a existência do crédito
indicado na retificadora. Entendeu que a cópia da DIPJ e do LALUR parte A, relativo ao IRPJ não
seria suficiente para desconstituir a confissão de dívida feita na DCTF original e comprovar o erro
de fato no preenchimento de tal documento, bem como para comprovar a regularidade do débito
indicado na DCTF retificadora. Segue relatório do v. acórdão recorrido:
DO DESPACHO DECISÓRIO
Em face do PER/DCOMP de fls. 01/02, transmitido pela contribuinte em 15/04/2009, que
indicava como crédito o pagamento indevido / a maior de CSLL no montante de R$
127.381,95, a DERAT proferiu o Despacho Decisório de fl. 04, no qual não homologa a
compensação declarada, em face de o DARF discriminado no PER/DCOMP haver sido
integralmente utilizado para quitação de débitos da contribuinte, não restando crédito
disponível para compensação dos débitos informados no PER/DCOMP.
DA MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE
Cientificada do Despacho Decisório, a contribuinte, por meio de sua advogada,
regularmente constituída, apresentou a manifestação de inconformidade de fls. 07/08,
alegando, em síntese, o seguinte.
Fl. 852
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.264 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.930050/2009-55
3
A contribuinte, após revisões internas de sua contabilidade, verificou que houve erro no
ajuste das variações cambiais ocorridas no período de fevereiro de 2004, conforme
apuradas na DIPJ enviada à época (doc. 03).
Originalmente, deixaram de ser incluidas adições e exclusões referentes variação cambial
ocorrida no período, gerando uma diferença a maior na base de cálculo da CSLL, e,
conseqüentemente, o tributo correspondente também recolhido a maior, conforme DARFs
anexos (doc. 04).
Por tal razão, a contribuinte procedeu à retificação da DCTF relativa ao período em questão
(doc. 05), realizando, ainda, as alterações necessárias em seu LALUR (doc. 06).
Diante do exposto, solicita a contribuinte que seja reconhecida a existência do seu direito
credit6rio e, conseqüentemente, homologada a compensação pleiteada no PER/DCOMP de
fls. 01/02.
A DRJ julgou improcedente a manifestação de inconformidade da Recorrente,
fundamentando seu voto nos seguintes termos:
O crédito informado no PER/DCOMP objeto do presente processo foi analisado pela DERAT
no Despacho Decisório de fl. 04, tendo concluído que não havia crédito disponível para
compensação dos débitos informados em face de o DARF discriminado no PER/DCOMP
haver sido integralmente utilizado para quitação de outros débitos da contribuinte.
De fato, o DARF indicado no PER/DCOMP como origem do crédito, no valor de R$
894.415,05 (principal de R$ 885.559,46, fl. 63), juntamente com outro DARF (de R$
207.550,95, fl. 64), foi utilizado para quitar o débito de R$ 1.093.110,41, confessado em
DCTF (fl. 69), não se tratando, portanto, de pagamento indevido de CSLL.
Destaque-se que a DCTF (Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais), instituída
pela IN SRF n° 126/98 constitui confissão de divide nos termos do artigo 50 , § 1°, do
Decreto-lei n° 2.124/84, que dispõe que "0 documento que formalizar o cumprimento de
obrigação acessória, comunicando a existência de credito tributário, constituirá confissão
de divida e instrumento hábil e suficiente para a exigência do referido crédito".
Cumpre observar, ainda, que a DCTF retificadora que tenha por objeto alterar os débitos
relativos a tributos e contribuições entregue após o inicio de qualquer procedimento fiscal,
como no presente caso (a DCTF retificadora foi entregue em 02/12/2009, fl. 65, após a
ciência do Despacho Decisório), não produz efeitos, nos termos do artigo 11, § 2°, inciso III,
da IN RFB n° 903/2008, in verbis:
"Art. 11. A alteração das informações prestadas em DCTF será efetuada mediante
apresentação de DCTF retificadora, elaborada com observância das mesmas normas
estabelecidas para a declaração retificada.
(.-)
§ 2° A retificação não produzirá efeitos quando tiver por objeto alterar os débitos relativos a
impostos e contribuições:
(...)
Fl. 853
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.264 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.930050/2009-55
4
Ill -em relação aos quais a pessoa jurídica tenha sido intimada de inicio de procedimento
fiscal.
(..-)"
Com relação ao débito confessado espontaneamente pela contribuinte em DCTF, vigora a
presunção de liquidez e certeza (o débito existe, no exato valor indicado), de modo que,
para desconstitui-lo, a contribuinte deveria apresentar provas contundentes de que a
verdade material é outra, o que não ocorre no presente caso.
A contribuinte limita-se a apresentar cópia da DIPJ e do LALUR (relativo ao IRPJ, e não ao
objeto da lide que é a CSLL), demonstrativos estes elaborados pela própria empresa, os
quais, desacompanhados de documentos comprobatórios dos valores aliindicados, não têm
o condão de desconstituir a confissão do débito em DCTF.
Destaque-se que, nos termos do artigo 923 do RIR199, a escrituração mantida com
observância das disposições legais faz prova a favor do contribuinte, desde que os fatos nela
registrados estejam comprovados por documentos hábeis, o que não é o caso.
Observe-se, ainda, que, nos termos do §4° do artigo 16 do Decreto n° 70.235/72, com a
redação dada pela Lei n° 8.748/93, a prova documental deve ser apresentada junto com a
manifestação de inconformidade.
Por todo o exposto, voto no sentido de se considerar IMPROCEDENTE a manifestação de
inconformidade apresentada pela contribuinte.
A Recorrente interpôs Recurso Voluntário repetindo os mesmos argumentos da
manifestação de inconformidade e acostando aos autos, cópias dos DARF, Demonstração do
Resultado do período de fevereiro de 2004, Demonstrativo do Lucro Real - base de cálculo do IRPJ,
cálculo do Imposto de Renda - Base do Balanço de Suspensão/ e ou Redução, Demonstrativo da
base de cálculo da CSLL - Base acumulada, Demonstrativo demonstrando o cálculo do IRPJ e da
CSLL, Resultado do período antes dos impostos, DCTF retificada do primeiro trimestre de 2004 e a
DIPJ 2004 retificada.
Em Sessão de 12 de novembro de 2019 esta 2a Turma Ordinária da 4a Câmara da 1a
Seção de Julgamento proferiu Resolução no 1402-000.926 determinando a conversão do
julgamento em diligência.
Às fls. 813-839 foi apresentada Despacho com Relatório de Diligência.
Às fls. 843 consta informação de que em face do Despacho de Diligência requerido
pela interessada não ingressou com manifestação.
Às fls. 739 consta informação de que em 23/09/2024 foi juntado por apensação a
este processo, o processo no o 10880.915136/2017-68.
É o relatório.

VOTO
Fl. 854
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.264 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.930050/2009-55
5
Conselheiro Ricardo Piza Di Giovanni, Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e possui os requisitos previstos na legislação,
motivos pelos quais deve ser admitido.
O r. Despacho Decisório não homologou a compensação requerida sob o
fundamento de que o crédito apontado pela Recorrente no PER/DCOMP teria sido utilizado para
extinção de outros débitos da própria requerente.
Em sede de manifestação de inconformidade a Recorrente juntou cópia da DCTF
retificada, da DIPJ retificada, do “LALUR parte A” e argumentou que cometeu um equívoco no
preenchimento da primeira DCTF, alegando que constatou que houve erros no ajuste das
variações cambiais ocorridas em fevereiro de 2004. Diante disso, após realizar uma revisão em sua
contabilidade, ajustou seus registros computando uma série de adições e exclusões que
originalmente haviam deixado de ser consideradas no cálculo da CSLL. Tais ajustes geraram uma
diferença para menos na base de cálculo da CSLL do período e, por consequência, parte da
contribuição anteriormente recolhida passou a ser indevida, tornando-se um crédito compensável
em favor da Recorrente.
Ou seja, a Recorrente após ter recolhido a CSLL sobre a base errada (a maior) e
preenchido de forma equivocada a DCTF de fevereiro de 2004, se deu conta dos erros cometidos
na apuração da contribuição e fez a retificação da DCTF (2/12/2009) na qual passou a constar o
valor que considera correto de CSLL devido naquele mês, já considerando as adições e exclusões
que haviam sido desconsideradas quando da transmissão da DCTF "original". Em razão disso
buscou recuperar o valor de CSLL pago a maior mediante a apresentação de DCOMP, em que
declarou a compensação desse crédito com débito de IRRF apurado no terceiro decêndio de abril
de 2009.
A DRJ manteve o não reconhecimento e a não homologação da compensação, por
entender que não é possível aceitar a DCTF retificadora após ter sido proferido o r. Despacho
Decisório, bem como pelo fato de a Recorrente não ter apresentado documentos contábeis para
comprovar o crédito constante na retificadora e o alegado erro cometido.
Em sede de Recurso Voluntário, a Recorrente reiterou os argumentos feitos na
manifestação de inconformidade e apresentou documentos contábeis suspostamente passíveis de
comprovar o erro de fato no preenchimento da DCTF, bem como a existência do crédito relativo
ao pagamento a maior de CSLL de fevereiro de 2004. Os documentos são: cópias dos DARF,
Memória de cálculo da Demonstração do Resultado do período de fevereiro de 2004,
Demonstrativo do Lucro Real - base de cálculo do IRPJ, cálculo do Imposto de Renda - Base do
Balanço de Suspensão/e ou Redução, Memória de cálculo/demonstrativo da base de cálculo da
CSLL - Base acumulada, Demonstrativo demonstrando o cálculo do IRPJ e da CSLL, Resultado do
período antes dos impostos, DCTF retificada do primeiro trimestre de 2004 e a DIPJ 2004
retificada.
Fl. 855
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.264 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.930050/2009-55
6
Em Sessão de 12 de novembro de 2019 esta 2a Turma Ordinária da 4a Câmara da 1a
Seção de Julgamento proferiu Resolução no 1402-000.926 determinando a conversão do
julgamento em diligência.
Ocorre que o relator original da Resolução no 1402-000.926 identificou que
“não acosta aos autos o balanço do período de fevereiro de 2004 e nem o LALUR
completo do período de fevereiro de 2004”.
Desta forma, entendeu que a matéria a ser discutida em sede de Recurso
Voluntário seria relativa a possibilidade de se aceitar a entrega da DCTF após ter sido proferido o r.
Despacho Decisório e se existiam documentos passíveis de comprovar o erro de fato no
preenchimento da DCTF.
Em relação a possibilidade da apresentação da DCTF após ter sido proferido
Despacho Decisório a Resolução no 1402-000.926 aceitou a sua apresentação nos seguintes
termos do voto do relator original abaixo transcritos os quais utilizo como razões de decidir
especificamente sobre a apresentação da DCTF após Despacho Decisório:
Em relação a possibilidade da apresentação da DCTF após ter sido proferido r. Despacho
Decisório, em respeito ao princípio da busca da verdade material, não verifico qualquer
óbice em sua aceitação, desde que acompanhada de documentos contábeis que
comprovem o erro de fato (erro material) cometido e o direito creditório. Inclusive,
fazendo um paralelo da matéria analisada neste processo, este E. Tribunal tem
jurisprudência no sentido de que a DCTF pode ser retificada após o r. despacho decisório.
A título exemplificativo, segue ementa do v. acórdão que decidiu neste sentido:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2004
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada das provas hábeis, da
composição e a existência do crédito ,que alega possuir junto a Fazenda Nacional para que
sejam aferidas sua liquidez e certeza pela autoridade administrativa.
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO.
DCTF
RETIFICADORA.
APRESENTAÇÃO
DE
DOCUMENTAÇÃO. NOVA ANÁLISE DO DIREITO CREDITÓRIO PELA UNIDADE LOCAL,
No caso de erro de fato no preenchimento de declaração, o contribuinte deve juntar aos
autos, dentro do prazo legal, elementos probatórios hábeis à comprovação do direito
alegado. Retificada a declaração e apresentada documentação contábil, o equívoco no
preenchimento de declaração não pode figurar como óbice a impedir nova análise do direito
creditório vindicado. (10882.900948/2009-89)
No mesmo sentido:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO (CSLL)
Data do fato gerador: 30/04/2007
Fl. 856
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.264 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.930050/2009-55
7
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO.
DCTF
RETIFICADORA.
APRESENTAÇÃO
DE
DOCUMENTAÇÃO CONTÁBIL E FISCAL. NOVA ANÁLISE DO DIREITO CREDITÓRIO PELA
UNIDADE LOCAL.
No caso de erro de fato no preenchimento de declaração, o contribuinte deve juntar aos
autos, dentro do prazo legal, elementos probatórios hábeis à comprovação do direito
alegado. Retificada a declaração e apresentada documentação contábil, o equívoco no
preenchimento de declaração não pode figurar como óbice a impedir nova análise do direito
creditório vindicado. (10830.917575/2009-91)
Da mesma forma:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2004
PER/DCOMP. ERRO DE FATO. COMPROVAÇÃO.
Comprovado o erro de fato no preenchimento da DCTF com a sua posterior retificação, com
base em documentos hábeis e idôneos, há que se acatar a DIPJ e a DCTF para fins de
comprovar a liquidez e certeza do crédito oferecido para a compensação com os débitos
indicados na PER/DCOMP eletrônica pela Unidade Local Competente.
COMPENSAÇÃO. REQUISITOS.
A certeza e a liquidez dos créditos são requisitos indispensáveis para a compensação
autorizada por lei.
(Acordam os membros do colegiado, por maioria, em dar provimento parcial ao recurso
para determinar o retorno à Unidade de Origem para que analise o crédito referente ao
pagamento indevido de CSLL, e prolate um novo Despacho Decisório.) (processo
16327.900106/2008-28).
Ocorre que o relator original (da Resolução) entendeu que “como a Recorrente não
carreou aos autos (nem em sede de Recurso Voluntário) documentos contábeis passíveis da
comprovar o erro cometido e a regularidade do crédito em discussão”, suas alegações não
deveriam ser acolhidas.
No entanto, o relator original (da Resolução) foi vencido e o relator designado votou
em converter o processo em diligência sob os seguintes fundamentos, os quais transcrevo abaixo
como razões de decidir:
O i. relator votou pelo não provimento do presente Recurso Voluntário, pois no presente
caso, a Recorrente não trouxe aos autos documentos contábeis passíveis de comprovar que
cometeu erro de preenchimento na DCTF e a existência do crédito retificado.
Conforme exame da documentação realizado pelo i. relator, os documentos juntados à
manifestação de Inconformidade e a este Recurso Voluntário, de fato, não são suficientes
para comprovar o erro de preenchimento na DCTF, contudo em observância ao princípio
da verdade material, o colegiado decidiu, por maioria de votos, converter o presente
julgamento em diligência.
Verifica-se que os documentos apresentados comprovam os pagamentos, contudo são
insuficientes para comprovar a liquidez e certeza do alegado crédito referente ao
Fl. 857
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.264 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.930050/2009-55
8
pagamento a maior de CSLL de fevereiro de 2004, pois não foram apresentados: o balanço
do período de fevereiro de 2004, o LALUR completo do período de fevereiro de 2004 e a
documentação que comprovasse os erros no ajuste das variações cambiais ocorridas em
fevereiro de 2004.
Quanto à preclusão de apresentação das provas, a jurisprudência do CARF é nos sentido que
os artigos 16, §4 e 17, ambos do Decreto no 70.235/72 não podem ser interpretados de
forma literal, mas, ao contrário, devem ser lidos de forma sistêmica e de modo a
contextualizar tais disposições no processo administrativo tributário, no qual vige a busca
pela verdade material, nesse sentido o acórdão no 402-005.033–4a Câmara / 2a Turma
Ordinária / 3a Seção de Julgamento, conforme a seguinte ementa:
"ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano calendário: 2007
PARECER TÉCNICO. JUNTADA APÓS APRESENTAÇÃO DE RECURSO VOLUNTÁRIO.
POSSIBILIDADE
A juntada de parecer pelo contribuinte após a interposição de Recurso Voluntário é
admissível. O disposto nos artigos 16, §4o e 17, ambos do Decreto no 70.235/1972 não pode
ser interpretado de forma literal, mas, ao contrário, deve ser lido de forma sistêmica e de
modo a contextualizar tais disposições no universo do processo administrativo tributário,
onde vige a busca pela verdade material, a qual é aqui entendida como flexibilização
procedimental probatória. Ademais, referida juntada está em perfeita sintonia com o
princípio da cooperação, capitulado no art. 6o do CPC/2015, o qual se aplica
subsidiariamente no processo administrativo tributário."
No caso concreto, diante das alegações da recorrente e dos documentos apresentados,
considerando que trata-se de despacho decisório eletrônico, em que a análise do crédito foi
realizada de forma superficial, apresenta-se a necessidade de diligência para confirmar o
referido crédito e verificar a (in)subsistência das compensações. Após a realização da
diligência, prestados os esclarecimentos, poderá ser definitivamente formada a convicção
necessária ao julgamento meritório deste feito.
Conclusão
Diante do exposto, voto no sentido de converter o julgamento do recurso em diligência,
remetendo-se os autos do presente feito à Unidade Local, para:
1. Intimar a recorrente a apresentar a escrituração e demais documentos que entender
necessários para comprovar a liquidez e certeza do alegado crédito referente ao pagamento
a maior de CSLL de fevereiro de 2004.
2. Pronunciar-se, de forma conclusiva, sobre a procedência das alegações/documentos
apresentados pela recorrente, a confirmação do crédito alegado e a (in)subsistências das
compensações.
3. Elaborar relatório, trazendo a fundamentação das constatações alcançadas, com
justificativas e explicações claras.
Fl. 858
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.264 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.930050/2009-55
9
4. Após a formulação e juntada do Relatório de Diligência, deverá ser dado vista à
recorrente, para que se manifeste, dentro do prazo legal vigente, garantindo o contraditório
e a ampla defesa.
5. Posterior retorno à 2a Turma da 4a Câmara da 1a Seção do CARF para continuidade do
julgamento.
Às fls. 813 a 839 consta Despacho de Diligência, reconhecendo o crédito da
Recorrente nos seguintes termos, os quais adoto como razão de decidir:
PRIMEIRAS CONSTATAÇÕES VERIFICADAS POR ESTA EQAUD
4. Importante destacar que a DCOMP no. 19979.74322.150409.1.3.04-3294 NÃO é a
DCOMP Inicial, sendo certo que o PER/DCOMP Inicial (o que contém o crédito),
expressamente informado como origem do crédito é o Pedido de Restituição Eletrônico no.
06362.72319.310309.1.2.04-1323, conforme abaixo destacado.
(...)
5. Mas o PER no. 06362.72319.310309.1.2.04-1323 foi retificado pelo PER no.
17440.901149.150409.1.6.04-3916, conforme “Extrato do SCC”, a seguir destacado.
(...)
6. Pelos demonstrativos acima, sabemos que o PER/DCOMP Inicial (o que contém o crédito)
está sendo analisado no PAF no. 10880.915135/2017-13. Sabemos, também, que o processo
trata da análise de Pedido de Restituição.
7. O Pedido de Restituição (PER) no. 17440.90149.150409.1.6.04-3616, foi preenchido da
forma exata abaixo destacada.

8. O “DARF CSLL”, expressamente informado no PER está a seguir destacado.

9. Pois bem. Pelas informações acima sabemos que o documento que demonstra o crédito
oriundo de suposto Pagamento Indevido ou a Maior da Estimativa da CSLL, do mês de
Fl. 859
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.264 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.930050/2009-55
10
fevereiro de 2004, é o Pedido de Restituição no. 17440.91149.150409.1.6.04-3916, o qual
está sendo analisado no PAF no. 10880.915135/2017-13.
10. Nesse contexto, para homologar a compensação informada na DCOMP no.
19979.74322.150409.1.3.04-3294 em análise neste processo, não resta dúvida que esta
EQAUD deverá antes analisar o suposto crédito de Pagamento Indevido ou a Maior da
CSLL do PA fevereiro de 2004, objeto do PER no. 17440.91149.150409.1.6.04-3916
ANÁLISE DA CONFORMIDADE DO PED. DE RESTITUIÇÃO no.17440.91149.150409.1.6.04-
3916
11. As Declarações de Ajuste Anual do IRPJ (DIPJ) que foram transmitidas pela empresa
incorporadora estão a seguir demonstradas. Constata-se que para o exercício 2005, ano-
calendário 2004, a contribuinte transmitiu somente 1 (uma) DIPJ original. De fato, a DIPJ
completa foi juntada ao processo por esta EQAUD, às folhas 405 a 607. Situação da DIPJ =>
LIBERADA BATCH.

12. Mas, na DIPJ 2005, AC 2004, transmitida pela incorporadora (CNPJ no.
47.180.625/0001-46), a FICHA 16 (Cálculo da CSLL) para o mês de fevereiro de 2004 NÃO
demonstra nenhum valor apurado de CSLL (CSLL = ZERO), conforme abaixo destacado.

13. No entanto, na Manifestação de Inconformidade, apresentada em 07/12/2009, a
requerente argumentou que:
• Após revisão interna de sua escrituração, verificou que houve ERRO no ajuste das
variações cambiais ocorridas no período de fevereiro de 2004, conforme apuradas na DIPJ
Fl. 860
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.264 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.930050/2009-55
11
enviada a época (Doc. 03). Originariamente, deixaram de ser incluídas ADIÇÕES e
EXCLUSÕES, referentes à variação cambial ocorrida no período, gerando uma diferença a
maior na BASE de Cálculo da CSLL no importe de R$ 2.072.764,14. Calculando o tributo sobre
a Base de Cálculo majorada, a requerente chegou ao valor de R$ 1.101.966,00, recolhido a
maior, conforme demonstram os DARFs acostados à presente (Doc. 04).
14. Esclarecendo didaticamente parte do argumento esgrimado acima.
14.1. A DIPJ citada (Doc. 03), trata-se de documento transmitido pela empresa incorporada,
de CNPJ no. 61.416.129/0001-70, Situação Especial: Incorporação/incorporada. Declaração
retificadora transmitida em 21/11/2006. Ou seja, na verdade o suposto crédito originado de
Pagamento Indevido ou a Maior está demonstrado na FICHA 16 (Cálculo da CSLL) dessa
DIPJ, conforme abaixo destacado.

14.2. A “amortização” do valor da CSLL A PAGAR, no valor de R$ 965.728,46, foi efetuada
pela empresa incorporada, de CNPJ 61.416.129/0001-70, através de 2 (dois) DARFs (cópias
juntadas às folhas 270 e 271):

14.3. Assim, pelo quadro acima, a princípio, estaria comprovado a origem do crédito
requerido no Pedido de Restituição, no valor de (R$ 1.093.110,41 – R$ 965.728,46 = R$
127.381,95).
14.4. A DCTF retificadora para o 1o . Trimestre de 2004, transmitida em 02/12/2009, pela
empresa incorporada de CNPJ no. 61.416.129/0001-70 (folhas 272 e 273) contém a
demonstração do valor apurado da Estimativa da CSLL referente ao mês de fevereiro de
2004 bem como a forma de “amortização” desse valor, conforme a seguir destacado.
Fl. 861
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.264 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.930050/2009-55
12

Fl. 862
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.264 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.930050/2009-55
13

14.5. A relação das Declarações de Ajuste Anual (DIPJ) transmitidas pela empresa
incorporada, CNPJ 61.416.129/0001-70 está demonstrada a seguir.

14.6. A FICHA 16 (Cálculo da CSLL) da DIPJ 2004, AC 2004 (Retificadora válida Evento
Incorporação), transmitida pelo CNPJ 61.416.129/0001-70, demonstra a apuração da CSLL a
Pagar Estimativa Mensal para o mês de fevereiro de 2004, conforme a seguir destacado.
Fl. 863
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.264 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.930050/2009-55
14

14.7. Nesse contexto, a princípio, restou confirmado que o valor apurado da CSLL (R$
965.728,46) para o mês de fevereiro de 2004 é o mesmo valor registrado na DCTF
retificadora para o respectivo mês.
DA INTIMAÇÃO À RECORRENTE
15. Em 19/09/2022, intimamos a recorrente para apresentar uma planilha detalhando a
correlação dos valores registrados nas respectivas LINHAS da DIPJ com os valores
registrados no LALUR.
16. Em 10/10/2022, a recorrente atendeu de forma satisfatória a intimação, apresentando
“Petição/Resposta à Intimação” e acostando os documentos probatórios de folhas 649 a
743.
17. Em seu arrazoado, a recorrente esgrimou os seguintes argumentos, em resumo:
• Inicialmente a recorrente havia apurado e recolhido o valor de R$ 1.093.110,41, a título de CSLL a
Pagar (código 2484) para o Período de Apuração fevereiro de 2004 (informado na DCTF original a
seguir destacada) cuja composição do pagamento fora a seguinte: ▪ (i) DARF no valor de R$
207.550,95. ▪ (ii) DARF no valor de R$ 885.559,46.

Fl. 864
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.264 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.930050/2009-55
15

• Ocorre que, após revisões internas, a recorrente verificou que cometeu ERRO no Ajuste das
Variações Cambiais ocorridas no PA fevereiro de 2004, considerando que, originariamente, deixaram
de ser incluídas as ADIÇÕES e EXCLUSÕES referentes a tal variação cambial, o que acarretou
majoração indevida da Base de Cálculo da CSLL. Logo, se majorada indevidamente a Base de Cálculo
de certo tributo, tem-se que, quando do recolhimento, a existência de Pagamento Indevido ou a
Maior, gerando, dessa forma, direito de restituição ao contribuinte. • Em razão do fato acima
narrado, a correta Base de Cálculo da CSLL para o PA fevereiro de 2004 era no valor de R$
10.730.316,25 e, dessa forma, o valor devido ao Fisco seria apenas na quantia de R$ 965.728,46,
dando base, portanto, ao nascimento do crédito no valor de (R$ 1.093.110,41 – R$ 965.728,46) = R$
127.381,95, ora pleiteado no PER no. 17440.91149.150409.1.6.04-3916. • A DCTF retificadora está a
seguir destacada.

Fl. 865
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.264 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.930050/2009-55
16
• Além de ter procedido com a retificação da DCTF e da DIPJ, a recorrente trouxe documentos
probatórios que embasaram a correção efetuada, trazendo à tona a procedência dos atos realizados
para adequar a escrituração fiscal e contábil à realidade dos fatos, com intuito de obter a restituição
do tributo pago a maior, conforme documentos destacados.

• É preciso mencionar, ainda, que o Balancete da recorrente demonstra a correlação entre a planilha
base utilizada para a apuração fiscal da empresa e sua escrituração contábil, cujo resultado
acumulado para o PA fevereiro de 2004 foi registrado (R$ 22.894.743,01) pautando, posteriormente,
as ADIÇÕES e EXCLUSÕES realizadas, bem como a existência de direito creditório.
Fl. 866
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.264 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.930050/2009-55
17

Fl. 867
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.264 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.930050/2009-55
18

• Ademais, idêntica apuração, escrituração e registro fiscal/contábil também foram realizados nos
períodos subsequentes do então ano-calendário de 2004 (até a incorporação da empresa, em julho
de 2004), tal como comprovam os mesmos documentos apresentados à RFB para o período maio de
2004, cujo reconhecimento do crédito já fora deferido nos autos do PAF no. 10880.977162/2009-70,
em sua integralidade.

Fl. 868
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.264 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.930050/2009-55
19

• Em outras palavras, com a retificação do valor devido a título de CSLL Estimativa para o ano-
calendário 2004 (R$ 5.704.824,89 para R$ 5.205.684,47 = R$ 498.140,42), gerou-se um crédito a ser
restituído a recorrente, o que fora pleiteado via PER/DCOMP e não compôs o Saldo Negativo da
empresa.

• Apenas a título de informação, o pleito do Saldo Negativo de CSLL do ano-calendário 2004 também
fora requerido perante o Fisco Federal, e, consequentemente, fora deferido, não restando maiores
questionamentos sobre a questão.

• Finalmente, para atender integralmente à intimação, a recorrente apresenta planilha detalhando a
correlação dos valores registrados nas LINHAS da DIPJ para com as quantias contidas no LALUR,
conforme segue:
Fl. 869
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.264 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.930050/2009-55
20

COMENTÁRIOS FINAIS DESTA EQAUD
15. A planilha acima, apresentada pela recorrente para comprovar a CORRELAÇÃO entre os
valores registrados no LALUR com os registrados da DIPJ 2004, AC 2004 (Evento
Incorporação), continha omissões nas informações, as quais foram esclarecidas
posteriormente pela recorrente. Dessa forma, esta EQAUD elaborou o quadro a seguir
destacado, para firmarmos convicção da verdade material dos fatos (Período da Apuração
fevereiro de 2004).

CONCLUSÃO
16. Do exposto, e considerando tudo o que consta nos autos, proponho o deferimento do
direito creditório pleiteado no Pedido de Restituição (PER) no.
17440.90149.150409.1.6.04-3916 no valor de R$ 127.381,95 (cento e vinte e sete mil,
trezentos e oitenta e um reais e noventa e cinco centavos) e a homologação das
compensações vinculadas até o limite do crédito deferido.
Fl. 870
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.264 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.930050/2009-55
21
17. Nesta data estou dando ciência do presente Relatório de Diligência à contribuinte,
intimando-a a ingressar com manifestação, no prazo de 30 (trinta) dias da ciência. 18.
Esgotado o prazo acima, ingressando ou não com manifestação, o processo retornará ao
CARF para prosseguimento.
Portanto, o relatório de diligência propôs o deferimento do direito creditório
pleiteado no Pedido de Restituição (PER) no. 17440.90149.150409.1.6.04-3916 no valor de R$
127.381,95 e a homologação das compensações vinculadas até o limite do crédito deferido.
A presente decisão está alinhada às decisões proferidas nos processos apensados
de número no 10880.930051/2009-08 e no 10880.915135/2017-13.
Diante do exposto, voto no sentido de que conhecer o Recurso Voluntário e a ele
dar provimento para ser considerado direito creditório pleiteado no Pedido de Restituição (PER)
no. 17440.90149.150409.1.6.04-3916 no valor de R$ 127.381,95 e a homologação das
compensações vinculadas até o limite do crédito deferido, conforme critérios e informações
contidas no Despacho de Diligência de fls. 813 a 839.
Assinado Digitalmente
Ricardo Piza Di Giovanni

Fl. 871
DF CARF MF
Original